Tribunal: TJSP
Processo: 2009493-64.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença – Alegada aplicação de entendimento equivocado no reconhecimento da impenhorabilidade de valores, eivando o julgado em contradição – Vício não reconhecido - Os termos contraditórios dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àqueles constantes do

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença – Alegada aplicação de entendimento equivocado no reconhecimento da impenhorabilidade de valores, eivando o julgado em contradição – Vício não reconhecido - Os termos contraditórios dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em contradição por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente, consubstanciadas na possibilidade da constrição de valores encontrados em conta bancária e oriundos de verba salarial - Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Questões consideradas prequestionadas - Embargos rejeitados.